Tribunal: STF
Processo: RE 1523143
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.



    1. Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7.º, II, da Lei n.º 12.016/2009, quais sejam, sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.



    2. Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento resta prejudicada a análise do agravo interno.



    3. Agravo de instrumento conhecido e provido, agravo interno prejudicado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX; 5º, XIII, LV; 170 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme já exposto, a parte agravante sustenta que não houve ilegalidade ou abusividade praticada pelo Fisco Estadual, uma vez que há graves indícios de atuação organizada propositalmente pela impetrante para o fim único e exclusivo de sonegação de tributos.



    Com efeito, consta da “INFORMAÇÃO N.º 250/2022 – CCDC/SUCOM/SARP/SEFAZ-MT”, de lavra da Secretaria Adjunta da Receita Pública Superintendência de Controle e Monitoramento, que “(...) o contribuinte acima qualificado foi alvo de ação da Coordenadoria de Controle de Declarações e Cobrança. A ação consiste em identificar o contribuinte que está utilizando crédito presumido de transporte, apesar de não ser optante para a utilização desse benefício, e visa oportunizar a autorregularização”e que “(...) diante da falta de atendimento à Intimação, a inscrição estadual somente foi suspensa no dia 28/03/2022”(ID. 130686790).



    Fosse pouco, a empresa agravada, na petição inicial da ação mandamental, admite que “estranhou a intimação acima, já que desde o início da abertura do estabelecimento em 2012 foi adotado o regime do crédito presumido previsto no Convênio ICMS 106/96, como será visto adiante, e acabou, por um lapso, não respondendo o citado Termo no curtíssimo prazo que lhe foi concedido, o que levou a d. fiscalização a praticar ato completamente desarrazoado e desproporcional de suspender automaticamente da Inscrição Estadual da IMPETRANTE”(sic – ID. 82186032 - Pág. 2/3 – proc. nº 1013933-48.2022.811.0041) (grifo nosso).



    Assim, não se verifica, a princípio, a ilegalidade no ato de suspensão da inscrição estadual do contribuinte, em razão da existência de fortes indícios de irregularidades fiscais.



    Além disso, urge frisar que, a suspensão ou cassação da inscrição estadual no Cadastro de Contribuintes do Estado (CCE) não impossibilita o pleno exercício das atividades empresariais, tal como consignado no recurso de agravo interno (ID. 142210701), bem como pelo Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa nos autos do Recurso de Apelação n.º 1045016-53.2020.8.11.0041, julgado em 16.12.2022.



    Pelo exposto, não demonstrada a relevância nos fundamentos da inicial da ação mandamental (fumus boni iuris), de rigor a reforma da decisão agravada, eis que ausentes os pressuposto para a concessão da liminar (art. 7º, III, Lei nº 12.016/2009).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente